Tribunal: TJDFT
Processo: 0751022-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. EXAME CONJUNTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, e afastar a tese de desclassificação para consumo pessoal.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar os réus.
3. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ).
4. Incabível a aplicação da redutora relativa ao tráfico privilegiado quando, da análise do laudo de Exame de Informática, se verifica que o envolvimento do réu com atividades criminosas.
5. A jurisprudência majoritária é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme previsto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente para, só então, justificar-se ou não a exasperação da pena-base. Ainda que a quantidade de droga apreendida seja relativamente elevada (242,32g), a natureza da droga (maconha), que não possui alto potencial lesivo, não justifica a majoração da pena-base, sob pena de desvirtuar-se a valoração da circunstância especial.
6. Considerando se tratar de réu primário, cuja pena imposta é superior a quatro e inferior a oito anos, sem avaliações negativas das circunstâncias judiciais, à luz do art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.